Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720952-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILDA ALMADA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios que indeferiu o requerimento de complementação de pagamento do adiantamento preferencial a fim de que atinja o valor correspondente a cem (100) salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela ora impetrante e o processo transitou em julgado em 14.11.2023 (id 54964171 e 54964173). Determino à Secretaria da Segunda Câmara Cível que oficie a autoridade coatora quanto ao inteiro teor do acórdão, haja vista o exaurimento da competência desta Relatoria, com fundamento no art. 13 da Lei n. 12.016/2009. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator